Tribunal: TJDFT
Processo: 0747161-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. A. D. S. F. contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do CENTRO CLÍNICO PACINI – BLOCO C. O recurso não veio acompanhado do preparo. Intimado a apresentar o comprovante do pagamento tempestivo ou a promover o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, promoveu-o na forma simples. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, determinou-se ao agravante a comprovação do recolhimento do preparo ou a sua promoção na forma dobrada, porém a parte o realizou na forma simples. Assim, não tendo recolhido o preparo na forma da lei, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se.